Tribunal: STF
Processo: ARE 1333361
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – OS CONTRATOS FIRMADOS NÃO PADECEM DE NULIDADE CONCERNENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA, SENDO INDEVIDO, PORTANTO, O PERCEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 8, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. Art. 37, II, IX, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se fazer jus ao levantamento do FGTS, na medida em que as sucessivas renovações contratuais superaram o prazo permitido por lei, o que descaracterizaria o vínculo excepcional e temporário do contrato, tornando-o nulo (eDOC 10).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que esta Corte, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Neste sentido, cito a ementa proferida: 
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.
    O caso dos autos distingue-se do paradigma mencionado, posto que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 10.254/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a natureza administrativa do vínculo, de maneira a reconhecer como válida a contratação. Dessa forma, não houve declaração de nulidade, o que afasta a incidência do precedente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “É que as renovações contratuais, no caso vertente, não malferiram a legislação estadual, permanecendo íntegra a natureza administrativa dos contratos em questão. 
    Portanto, mantida incólume a natureza jurídica de direito administrativo do vínculo contratual que existiu entre a parte autora e a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da validade e legalidade dos contratos e a improcedência do pedido. 
    Como se vê, não há reparo a ser feito na sentença, tendo em conta que o MM. Juiz Henrique Oswaldo Pinto Marinho bem apreciou a lide e as provas produzidas, julgando de acordo com a lei e o direito”. 
    Assim, conclui-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1146067 AgR, Rel. Min. Rocardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1141430 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.09.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8. P. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.